Tribunal: TJDFT
Processo: 0718939-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA. BUSCAS PATRIMONIAIS. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil - CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. O dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais.
2. Admite-se, excepcionalmente, a determinação de suspensão da CNH ou do passaporte do devedor, desde que a medida se revele adequada e necessária à realização da tutela jurisdicional no caso concreto. É necessário observar as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia.
3. Na hipótese, não restou demonstrado, de plano, o esgotamento das medidas típicas, nem que o devedor esteja a ocultar patrimônio. Também não restou esclarecido como tais medidas poderão contribuir para o recebimento do crédito. Inexistem elementos que evidenciem a frequência de viagens ou outros sinais de riqueza. Portanto, pedido de apreensão da CNH do devedor deve ser indeferido.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que não há necessidade de exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, para autorização de pesquisas via convênios celebrados pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica.
5. No caso, embora o agravante não tenha esgotado todas as medidas para localização de bens, é razoável deferir a pesquisa pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.